Tribunal: TJMT
Processo: 1002833-45.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002833-45.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALMIRA RITA DA SILVA - CPF: 350.512.132-00 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA EXTRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA CONSIDERADA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Recurso Inominado, reformou parcialmente sentença que havia declarado a inexigibilidade de débitos referentes a faturas de energia elétrica dos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, bem como condenado a empresa ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A parte agravante sustentou nulidade da decisão por vício de incongruência, apontando que o julgado
baseou-se
em fatos e partes estranhas à lide (referentes à empresa CLARO TV). A parte agravada reconheceu o erro, mas defendeu a manutenção do mérito da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em nulidade por violação ao princípio da congruência; (
ii
) estabelecer, em sede de causa madura, se as cobranças impugnadas pela autora são legítimas e se há responsabilidade da empresa ré por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática incorre em nulidade absoluta ao julgar com base em fatos alheios aos autos, mencionando partes e objeto estranhos à demanda (CLARO TV e serviços de telefonia), violando os
arts
. 141 e 492 do CPC e o princípio da congruência, configurando julgamento extra petita.

A anulação da decisão monocrática permite, por aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, II), o imediato julgamento do mérito do Recurso Inominado, diante da completa instrução do feito.

A concessionária apresentou laudo técnico do IPEM/MT atestando a regularidade do medidor de energia, bem como provas documentais de inspeções e ausência de anomalias, o que corrobora a legitimidade das cobranças contestadas.

O aumento no consumo é plausível e compatível com o contexto de temperaturas elevadas em razão do fenômeno El
Niño
, não havendo prova de erro de medição ou falha do serviço.

Inexistente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, sendo indevida a indenização por danos morais, pois os fatos narrados caracterizam mero aborrecimento.

Reconhecida a legitimidade das cobranças, deve ser acolhido o pedido contraposto formulado pela concessionária, condenando a autora ao pagamento das faturas devidas no valor de R$ 2.503,40, devidamente corrigidas e acrescidas de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno provido. Recurso Inominado provido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que
fundamenta-se
em fatos e partes alheias ao processo viola o princípio da congruência e deve ser declarada nula por
error
in procedendo.

A regularidade de cobranças de energia elétrica, aferidas por medidor inspecionado e validado por órgão técnico oficial, afasta a configuração de cobrança indevida.

A inexistência de falha na prestação do serviço exclui o dever de indenizar por danos morais, sendo insuficiente a alegação de consumo elevado sem prova robusta de erro.

Reconhecida a legitimidade dos débitos discutidos na inicial, impõe-se o acolhimento do pedido contraposto para condenar o consumidor ao pagamento das respectivas faturas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
(ID 288420875) interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da r. decisão monocrática proferida por este Relator (ID 283841873), que, em sede de Recurso Inominado, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau.

A demanda originária, ajuizada por
ALMIRA RITA DA SILVA
, consiste em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, na qual a autora contesta os valores das faturas de energia elétrica relativas aos meses de novembro de 2023 (R$ 416,48), dezembro de 2023 (R$ 1.084,23) e janeiro de 2024 (R$ 1.002,69), por considerá-los excessivos e dissonantes de sua média histórica de consumo (ID 266267453).

O Juízo de primeiro grau, por meio da sentença de ID 266267554, homologada no ID 266267555, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade das referidas faturas, determinando seu refaturamento pela média de consumo de 76,83 kWh e condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a empresa ré interpôs Recurso Inominado (ID 266267571), sustentando a regularidade das cobranças, a ausência de falha na prestação dos serviços e a inexistência de dano moral a ser indenizado, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes e o pedido contraposto, acolhido.

Submetidos os autos a esta relatoria, foi proferida decisão monocrática (ID 283841873) que deu parcial provimento ao apelo.

Nas razões do presente Agravo Interno (ID 288420875), a parte agravante suscita, em suma, a nulidade absoluta da decisão monocrática por vício de incongruência, argumentando que a fundamentação do julgado se baseia em fatos e em partes
completamente estranhos à lide, mencionando a empresa “CLARO TV” e uma controvérsia sobre serviços de televisão por assinatura, que jamais fizeram parte do objeto da presente demanda.

Requer, assim, a anulação da decisão e, em novo julgamento, o provimento do seu Recurso Inominado.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 294140388), nas quais reconhece o erro material da decisão monocrática, mas pugna pela sua manutenção no mérito e, alternativamente, pela majoração da indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes Pares,

Submete-se a esta Colenda Turma Recursal o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de ID 283841873, que, ao analisar o Recurso Inominado manejado pela ora agravante, teria incorrido em vício insanável de julgamento.

I. Do Conhecimento do Recurso

O presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie.

A parte agravante demonstrou seu inconformismo de maneira fundamentada, indicando o suposto equívoco na decisão monocrática proferida.

Destarte,
conheço
do recurso.

II. Da Questão Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática

A análise dos autos impõe, antes de qualquer incursão no mérito da controvérsia original, o exame da prefacial de nulidade arguida pela agravante, a qual, adianto, revela-se de manifesta procedência, contaminando de forma irremediável o ato decisório impugnado.

II.I. Da Violação ao Princípio da Congruência ou Adstrição

O princípio da congruência, também conhecido como princípio da adstrição ou da correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença, é uma das vigas mestras do direito processual civil brasileiro.

Consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A observância de tal postulado é garantia fundamental do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurando que o provimento jurisdicional responda, e se limite a responder, à provocação feita pelas partes, sob pena de proferir-se decisão
extra petita
,
ultra petita
ou
citra petita
.

No caso vertente, a decisão monocrática de ID 283841873 representa uma violação frontal e inequívoca a este princípio basilar.

A análise, ainda que perfunctória, do seu conteúdo revela uma completa e absoluta dissociação entre os fundamentos ali expendidos e a realidade fática e jurídica dos presentes autos.

A demanda originária, como relatado, foi ajuizada por
ALMIRA RITA DA SILVA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, e seu objeto cinge-se, exclusivamente, à discussão sobre a regularidade de faturas de
energia elétrica
.

A causa de pedir ancora-se na alegação de faturamento excessivo nos meses de novembro de 2023 a janeiro de 2024.

A decisão agravada, contudo, constrói sua fundamentação sobre premissas factuais inteiramente diversas, como se estivesse a julgar outra demanda.

Vejamos os excertos que não deixam margem para dúvida:

“No caso em apreço, a parte autora propôs ação com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o argumento de que contratou plano de telefonia móvel com a parte ré, sem, contudo, aderir ao serviço de CLARO TV. Todavia, a recorrida passou a realizar cobranças referentes a esse serviço, o qual nunca foi contratado, além de ter emitido fatura com vencimento em 10/11/2023, mesmo após o encerramento contratual e a emissão de certidão de quitação dos débitos relativos ao ano de 2023.”

“Analisando-se os autos, constata-se a existência de falha na prestação do serviço, especialmente em razão da cobrança de serviço não contratado (CLARO TV) e da exigência de valores após a quitação integral e encerramento do contrato, circunstâncias comprovadas nos autos.”

É patente, portanto, o equívoco.

A decisão monocrática julga uma lide inexistente nestes autos, envolvendo partes diversas (CLARO TV), objeto distinto (serviço de telefonia e televisão por assinatura) e causa de pedir alheia (cobrança por serviço não contratado).

Trata-se de um manifesto
error
in procedendo
, que macula a decisão de nulidade absoluta, porquanto desrespeita os limites objetivos e subjetivos da lide.

Não se cuida de mero erro material passível de correção, mas de uma fundamentação inteiramente destacada do processo em julgamento, o que a torna um ato jurisdicional juridicamente inexistente para o caso concreto.

A prestação jurisdicional, nestes moldes, não apenas falhou em seu mister de solucionar a controvérsia posta, como também gerou uma situação de absoluta perplexidade e insegurança jurídica.

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática de ID 283841873, por manifesta ofensa ao princípio da congruência.

III. Do Julgamento Imediato do Mérito da Demanda Originária

III.I. Da Aplicação da Teoria da Causa Madura

Anulada a decisão monocrática, a consequência natural seria o retorno dos autos ao relator para novo julgamento. Contudo, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, e com fundamento no artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, verifico que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, configurando a chamada "teoria da causa madura".

As partes tiveram a oportunidade de produzir todas as provas que entenderam pertinentes no primeiro grau de jurisdição, e a matéria controvertida é eminentemente de direito e de fato já documentalmente comprovada, não demandando dilação probatória adicional.

Assim, passo à análise do Recurso Inominado interposto pela empresa ré (ID 266267571).

III.II. Da Análise da Pretensão Autoral – Da Alegada Cobrança Excessiva

A controvérsia central reside na legitimidade das cobranças efetuadas pela concessionária de energia elétrica nas faturas com vencimento em novembro de 2023, dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

A parte autora, ora agravada, sustenta que os valores são exorbitantes e destoam de seu perfil de consumo, ao passo que a empresa ré, ora agravante, defende a regularidade da medição e a correspondência entre o faturamento e o consumo efetivamente registrado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inegavelmente, de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, conforme já deferido em primeiro grau.

Todavia, a inversão do ônus probatório não isenta a parte autora de apresentar um substrato mínimo de verossimilhança de suas alegações, tampouco possui o condão de, por si só, desconstituir provas técnicas robustas produzidas pela parte ré.

Em sua peça de defesa (ID 266267551) e no subsequente recurso (ID 266267571), a concessionária apresentou um conjunto probatório consistente que milita em favor da regularidade de sua conduta.

Conforme se depreende do histórico de consumo e das ordens de serviço (ID 266267552), foi realizada uma inspeção no local em 17/02/2024 (OS nº 176309142), na qual não se constatou qualquer anomalia no sistema de medição.

Posteriormente, em 27/02/2024, o medidor da unidade consumidora foi substituído para fins de aferição técnica em laboratório (OS nº 177914217).

O laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão oficial e desprovido de qualquer interesse na lide, atestou a regularidade e o perfeito funcionamento do equipamento, conforme documento anexado à contestação (ID 266267551).

A ausência da consumidora durante a perícia laboratorial não invalida o ato, pois trata-se de procedimento técnico confirmatório, e não de um ato que exija contraditório em sua execução, mormente porque não resultou em imputação de débitos por irregularidade, mas tão somente na verificação da precisão do aparelho.

Adicionalmente, a tese da concessionária de que o aumento do consumo pode decorrer de fatores externos encontra respaldo na realidade.

É fato público e notório que o período correspondente às faturas impugnadas (final de 2023 e início de 2024) foi marcado por ondas de calor de intensidade histórica em todo o país, em decorrência do fenômeno climático
El
Niño
.

Tal cenário, por óbvio, impulsiona o uso de equipamentos de refrigeração, como geladeiras, condicionadores de ar e ventiladores, elevando significativamente o consumo de energia elétrica, o que pode explicar a alteração no padrão de consumo da unidade consumidora.

Acrescente-se a isso a possibilidade de existência de "fuga de energia" nas instalações internas do imóvel da consumidora, cuja manutenção, nos termos da
regulamentação da ANEEL (Resolução Normativa nº 1.000/2021), é de responsabilidade do próprio consumidor.

Diante de um laudo técnico oficial que atesta a regularidade do medidor e de uma explicação plausível e notória para a elevação do consumo, a mera alegação de discrepância com a média histórica, desacompanhada de qualquer outro elemento probatório, mostra-se insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade das faturas.

A autora não logrou êxito em demonstrar, ainda que minimamente, que o consumo registrado não correspondeu à energia efetivamente disponibilizada e utilizada em sua unidade.

III.III. Da Inexistência de Ato Ilícito e do Dever de Indenizar

Uma vez estabelecida a regularidade das cobranças, que corresponderam ao consumo efetivamente medido por equipamento aferido e aprovado por órgão competente, conclui-se que a concessionária ré agiu no exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil), qual seja, o de cobrar pela contraprestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ausência de ato ilícito é óbice intransponível ao reconhecimento do dever de indenizar.

Para que se configure a responsabilidade civil, é indispensável a coexistência de três elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso, falha o primeiro e fundamental requisito.

Não havendo cobrança indevida, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou em dano moral passível de reparação.

Os transtornos eventualmente suportados pela autora, neste contexto, inserem-se na esfera do mero aborrecimento cotidiano, não atingindo a dignidade ou os direitos da personalidade de modo a justificar uma compensação pecuniária.

Consequentemente, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a inexigibilidade dos débitos e condenar a ré em danos morais,
dissentiu
do conjunto probatório dos autos e merece ser integralmente reformada.

III.IV. Do Pedido Contraposto

Na peça de contestação (ID 266267551), a empresa ré formulou pedido contraposto, pleiteando a condenação da autora ao pagamento dos débitos em aberto, no montante de R$ 3.858,74 (três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), relativos às faturas contestadas e
outras pendentes
.

Tendo em vista o reconhecimento da legitimidade das cobranças objeto da lide, o acolhimento do pedido contraposto é
medida
de justiça e corolário lógico do julgamento de improcedência da pretensão autoral.

Acolher a tese da autora de que os débitos são indevidos implicaria permitir o seu enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento jurídico, uma vez que teria usufruído do serviço de energia elétrica sem a devida contraprestação.

Portanto, a parte autora deve ser condenada a adimplir os valores correspondentes às faturas de novembro de 2023, dezembro de 2023 e janeiro de 2024, que são o objeto principal desta demanda, totalizando R$ 2.503,40 (dois mil, quinhentos e três reais e quarenta centavos), devidamente corrigidos.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,
conheço
do agravo interno e
dou-lhe provimento
para o fim de
anular
, por vício de incongruência, a decisão monocrática de ID 283841873.

Ato contínuo, aplicando a teoria da causa madura, passo ao julgamento do mérito do Recurso Inominado interposto pela empresa ré (ID 266267571) e
dou-lhe integral provimento
para, reformando a r. sentença de primeiro grau (ID 266267554),
julgar totalmente improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial por
ALMIRA RITA DA SILVA
.

Ademais,
julgo procedente
o pedido contraposto para
condenar
a parte autora,
ALMIRA RITA DA SILVA
, ao pagamento dos débitos referentes às faturas de energia
elétrica dos meses de novembro de 2023, dezembro de 2023 e janeiro de 2024, no valor total de
R$ 2.503,40 (dois mil, quinhentos e três reais e quarenta centavos)
.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do vencimento de cada fatura, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da intimação para responder ao pedido contraposto.

Condeno a parte autora, ora recorrida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação do pedido contraposto, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

A exigibilidade de tais verbas, contudo, ficará suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro à parte autora, com base nos documentos e na sua condição de hipossuficiência declarada.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025